Tribunal: TJDFT
Processo: 0751503-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Prevenção. Ação de Separação Judicial e Divórcio. Ausência de hipóteses de distribuição por dependência.
I. Caso Em Exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência em que se verifica se há prevenção entre o juízo que julgou a separação judicial e o juízo que irá julgar o divórcio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se existe algumas das hipóteses de distribuição por dependência entre a ação de separação judicial e o divórcio.
III. Razões de decidir
3. Só há que se falar em prevenção nas hipóteses de conversão da separação judicial em divórcio, nos termos do art. 35, parágrafo único, da Lei 6.515/77.
4. Ausente qualquer dos casos relativos à distribuição por dependência prevista no art. 286 do CPC, na medida em que possuem causa de pedir e pedidos diversos.
5. A conexão e continência são fenômenos processuais que atuam com força atrativa visando a unificação de processos, não só para otimização da administração da justiça, mas, sobretudo, para evitar o malefício de decisões contraditórias e preservar-se a harmonização das decisões judiciais (arts. 55 a 58 do CPC).
6. A conexão ocorre quando duas ou mais ações possuem o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir, ou seja, ligadas pelos elementos substanciais e fundamentados na mesma razão jurídica de pedir. A continência, por sua vez, ocorre quando há identidade de partes e de causa de pedir, mas o objeto de uma das ações, por ser mais amplo, abrange o objeto das demais.
7. Dentro desse contexto, não se vislumbra motivo para a distribuição por dependência, diante da ausência de prevenção do Juízo Suscitante para o julgamento da ação de divórcio direto distribuída regularmente ao Juízo Suscitado.
IV. Dispositivo e tese
8. Acolhido o conflito para firmar a competência do juízo da JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 35, parágrafo único, da Lei 6.515/77; arts. 55 a 58 e 286, do CPC.